Tribunal: TJSP
Processo: 2053710-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de licença dos exercícios de 2003 a 2006 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Ação proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de inércia da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de licença dos exercícios de 2003 a 2006 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Ação proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de inércia da Municipalidade - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.